Tribunal: TJDFT
Processo: 0005029-84.2008.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005029-84.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOAO TADEU SEVERO DE ALMEIDA NETO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada há a prover quanto ao pedido de atualização formulado no ID 22280903. A presente requisição de precatório foi expedida em 07/04/2008 com valores atualizados à época. Como cediço, os precatórios obedecem a uma ordem cronológica de pagamento e, no momento da efetiva quitação, são atualizados com a observância dos juros e correção devidos. Atualmente, esta Coordenadoria encontra-se pagando, em ordem cronológica, precatórios apresentados no ano de 2003. Além disso, importante destacar que o credor JOAO TADEU SEVERO DE ALMEIDA NETO cedeu créditos deste precatório, conforme documentos anexos. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios